Tribunal: TJSP
Processo: 1047894-17.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Cartão de crédito contratado junto à instituição financeira requerida – Cobrança em duplicidade de valores relativos a hospedagem hoteleira na fatura do cartão – Legitimidade passiva do requerido reconhecida – Estorno não realizado mesmo após a admissão do equívoco na cobrança em duplicidade pelo hotel e autorização de ressarcimento – Ausência de prova da

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Cartão de crédito contratado junto à instituição financeira requerida – Cobrança em duplicidade de valores relativos a hospedagem hoteleira na fatura do cartão – Legitimidade passiva do requerido reconhecida – Estorno não realizado mesmo após a admissão do equívoco na cobrança em duplicidade pelo hotel e autorização de ressarcimento – Ausência de prova da alegada rejeição da contestação – Inobservância do art. 373, II do CPC – Parcial procedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047894-17.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES
TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047894-17.2016.8.26.0576 -Voto no 37885
2
Apelação Cível no 1047894-17.2016.8.26.0576
(Processo de origem no 1047894-17.2016.8.26.0576)
Apelante
Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A)
Apelado
Fábio Henrique Rodrigues Teles
Comarca
São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Voto no 37885
Declaratória e indenizatória Cartão de crédito contratado junto à
instituição financeira requerida – Cobrança em duplicidade de
valores relativos a hospedagem hoteleira na fatura do cartão
Legitimidade passiva do requerido reconhecida Estorno não
realizado mesmo após a admissão do equívoco na cobrança em
duplicidade pelo hotel e autorização de ressarcimento Ausência
de prova da alegada rejeição da contestação Inobservância do art.
373, II do CPC Parcial procedência da ação Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.319/323 julgou parcialmente procedente a
ação declaratória e indenizatória, para reconhecer a cobrança em duplicidade e condenar o
banco requerido ao ressarcimento do valor reclamado, corrigido desde o desembolso e com
juros legais desde a citação do banco, afastada apenas a pretensão indenizatória por danos
morais, arcando o banco ainda com o pagamento das custas proporcionais e honorários
advocatícios no importe de R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §8o do CPC.
Apela o banco réu (fls.325/333) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois apenas
atuou como agente financeiro, tendo recebido por intermédio de cessão de crédito o
contrato formalizado entre o autor e a corré Booking, sendo certo que o processo de
contestação da compra feita em 23/12/2014 no estabelecimento Best Western Atlantic
Beach Resort através do cartão Santander Elite Platinum Visa Select foi declinada pelo
estabelecimento, perante a documentação encaminhada pelo autor, alegando que houve a
autorização de cobrança para garantir o método de pagamento para a reserva, de modo que
o banco não possui força legal para exigir o estorno de uma transação que foi realizada por
um terceiro. Reforça a inexistência de culpabilidade do requerido ou mesmo de nexo causal
a permitir sua condenação, tendo o réu agido em exercício regular de direito, não havendo
falar-se em ressarcimento de valores a título de dano material. Postula a improcedência da
ação, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.351/364).
É o relatório.
Sem razão o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047894-17.2016.8.26.0576 -Voto no 37885
3
É inequívoca sua legitimidade passiva por se tratar de
instituição financeira na qual o autor mantém contrato bancário de cartão de crédito, sendo
a ré responsável pela cobrança dos valores lançados na respectiva fatura, inexistindo
qualquer prova da alegada cessão de crédito ou mesmo qualquer outro elemento capaz de
caracterizar a alegada ilegitimidade passiva.
O documento de fls.22 comprova que após o ato da reserva
no hotel contratado, foi realizada a cobrança do valor de US$1.292,15 dólares americanos
na fatura do cartão de crédito do autor.
Por sua vez, após o "check out" do referido hotel, houve o
lançamento das importâncias de US$1.302,15 e US$1.235,65 dólares americanos na fatura
do cartão de crédito do autor, conforme documentos de fls.22/23, sendo certo que o custo
total da hospedagem contratada seria de US$2.237,00, conforme restou incontroverso nos
autos.
Assim, está demonstrada a ocorrência da cobrança em
duplicidade, considerando o débito realizado no momento da reserva e aquele posterior, no
momento do "check out", fato este corroborado pelo documento de fls.146/147 e 293 que
comprova o reconhecimento da cobrança em duplicidade por parte do hotel no cartão de
crédito do hóspede e a autorização para o ressarcimento.
Tais documentos, aliás, evidenciaram a diligência da corré
Booking em investigar e esclarecer o equívoco consistente na cobrança em duplicidade, sua
admissão pelo estabelecimento hoteleiro que concordou expressamente com o
ressarcimento pleiteado, inclusive mencionando que o estabelecimento bancário levaria
poucos dias para processar tal estorno (fls.147 e 293).
Referidos documentos, ademais, contradizem a lacônica
afirmação do banco apelante feita tanto em sua contestação (fls.72) como literalmente
copiada no recurso de apelação (fls.327), de que a contestação da cobrança foi declinada
pelo estabelecimento perante a documentação encaminhada pelo autor, fato que não contou
com absolutamente nenhum respaldo probatório nos autos, sendo ainda contrariado
frontalmente pelos documentos de fls.147 e 293 acima referidos.
Nem mesmo após instado a se manifestar sobre tais
documentos, inclusive com a concessão de prazo suplementar de 15 dias (fls.291 e 298), o
banco não logrou esclarecer referida contradição nem comprovar de qualquer maneira suas
alegações.
Deste modo, não tendo o apelante demonstrado fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito evidenciado pelo autor, deixou ele de se
desincumbir do ônus que lhe era imposto pelo art. 373, II do CPC, dando azo à procedência
da pretensão ressarcitória acolhida pela r. sentença recorrida.
Não por outro motivo assim fundamentou-se a r. sentença
recorrida: "(...) Ambos os requeridos têm legitimidade para figurarem no polo passivo da
demanda. O Banco em razão de ser responsável pelo processamento das despesas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047894-17.2016.8.26.0576 -Voto no 37885
4
créditos lançados na movimentação do cartão do autor. A Booking por integrar a cadeia
fornecedora dos serviços, agenciando as reservas. A ação é procedente em parte em face do
Banco e improcedente em face da requerida Booking, conforme será visto a seguir. Embora
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme asseverado acima, a
requerida Booking logrou provar documentalmente que promoveu, com êxito, os atos
necessários para o estorno do valor cobrado a maior no cartão de crédito do autor,
conforme se depreende dos documentos de fls. 293, ou seja, confirmação do
estabelecimento hoteleiro de que promoveu o estorno da importância cobrada quando da
reserva feita pelo autor. Portanto, o ilícito ocorreu fora do seu âmbito de autuação, na já
referida cadeia prestadora de serviços. O Banco réu, por seu turno, não trouxe elementos
indicando que não teria recebido a ordem de estorno do estabelecimento credor. E mais,
não se manifestou sobre os documentos apresentados nos autos por determinação judicial,
mesmo instado a tanto e mesmo sendo conferido, a seu pedido, prazo suplementar, fls. 291
e 298. Assim, ficou provado que no ato da reserva feita pelo autor foi lançado o valor de
U$1.292,15 dólares americanos na fatura do cartão, fls. 22. Posteriormente, quando da sua
saída do hotel, lançaram-se as importâncias de U$1.302,15 e U$1.235,65, fls. 22 e 23,
quando o custo total da hospedagem seria de U$2.237,00. A cobrança foi feita em
duplicidade, em uma das parcelas, se considerado o débito lançado na reserva, mais o
débito lançado quando o autor deixou o hotel, tanto que o estabelecimento de hospedagem
reconheceu o erro e promoveu o estorno, fls. 293. Portanto, diante da documentação
apresentada e da inércia do Banco réu, o pedido de ressarcimento é integralmente
procedente, para que o autor receba o valor reclamado, corrigido do desembolso e com
juros legais da citação do Banco. (...)" (fls.321/322).
Fica mantida, portanto, a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental
no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive no tocante ao
ônus da sucumbência.

Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator